Tribunal: TJBA
Processo: 0787605-71.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0787605-71.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RODOLFO DE DIEGO PRESA Advogado(s): ANTONIO CARLOS CERQUEIRA SANCHES, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. honorários DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA ACOLHEU EM PARTE A EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE RECONHECENDO A NULIADE DAS CDA(S) MAS CONDENANDO O executado em honorários de sucumbência. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. FUNDAMENTO NO DESCUMPRIMENTO DE obrigação acessória de comunicar o Município acerca da nulidade da inscrição municipal proferida no bojo de ação judicial. SENTENÇA JUDICIAL DESTA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AFASTADA. INVERSÃO DA SUCMBÊNCIA. SENTENCA REFORMADA. APELO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0787605-71.2013.8.05.0001, em que figuram como partes as acima nominadas. A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Salvador, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador Relator